Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-95.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700029-95.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. A. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B. L. A., menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão interlocutória (Id 261410544 dos autos de referência) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0705733-37.2024.8.07.0019, que tramita em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que acolheu parcialmente a impugnação das devedoras para reduzir o valor das astreintes de R$ 100.000,00 para R$ 20.000,00, sob fundamento de desproporcionalidade em relação ao valor da causa. Em suas razões recursais (Id 80061876), a agravante sustenta que a decisão agravada desconsidera a finalidade coercitiva das astreintes, esvaziando sua força impositiva e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da relevância do direito fundamental à saúde e à vida. Alega que as astreintes possuem natureza coercitiva e punitiva, previstas no artigo 537 do CPC, e devem ser fixadas em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, considerando sua capacidade econômica e a importância do bem jurídico tutelado. Argumenta que a redução para R$ 20.000,00 torna a multa irrisória, incentivando o descumprimento de futuras decisões. Defende que a decisão agravada ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois desconsidera a gravidade da situação e a recalcitrância das agravadas, que descumpriram a ordem liminar por quase 40 dias, mesmo após a majoração da multa. Aduz que a redução excessiva configura enriquecimento ilícito das agravadas, que se beneficiam do descumprimento sem sofrer penalidade adequada. Assevera que o caso se enquadra na tese firmada pelo STJ no Tema 1.082, que impõe às operadoras a obrigação de assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, até a alta, mediante pagamento da contraprestação. Sustenta que a interrupção do tratamento da agravante, diagnosticada com Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular, viola direito fundamental à saúde. Defende que a redução das astreintes compromete a efetividade da tutela e gera impacto negativo na vida da agravante, que permaneceu sem tratamento por período prolongado, conforme cronologia apresentada: de 10/07/2024 a 24/07/2024, multa diária de R$ 1.000,00; de 25/07/2024 a 18/08/2024, multa diária de R$ 5.000,00, totalizando R$ 140.000,00, limitado a R$ 100.000,00, valor que busca restabelecer. Argumenta existir no caso probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil, o que justificaria a concessão de antecipação da tutela recursal para restabelecer o valor das astreintes em R$ 100.000,00. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, mantendo o teto original da multa. Sem preparo recursal porquanto deferida a gratuidade de justiça à agravante. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela poderão ser conferidos ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela pretendida. No caso, embora se reconheça a relevância do direito à saúde e a gravidade do descumprimento da ordem judicial pelas agravadas, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à manutenção do valor originário das astreintes, fundamentado na desproporcionalidade entre o montante da multa e o valor da causa, devendo os critérios de razoabilidade serem analisados no julgamento do mérito do recurso. Ademais, o risco de dano grave ou de difícil reparação não se configura, pois a redução das astreintes não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, nem compromete a execução do valor já reconhecido, podendo eventual majoração ser perseguida no momento oportuno. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora